Tribunal: TJDFT
Processo: 0721920-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721920-80.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JURLEI SOARES BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR AO PRAZO DEPURADOR. TEMA 150 DO STF. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Possível a revisão dos processos findos quando: a) a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou; c) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 CPP). 2. Nos termos delimitados pelo TEMA 150 do STF, a regra geral dispõe que as condenações suplantadas pelo prazo quinquenal da reincidência (art. 64, I, do CP) devem ser consideradas na aferição dos antecedentes do réu. Excepcionalmente, mediante fundamentação idônea pode deixar de se aplicar valoração negativa desde que as penas pretéritas demonstrarem ser desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal. 3. Tratando-se de crimes de tráfico de entorpecentes e configurada a subsistência do ímpeto delituoso nas condutas, não há falar em condenação anterior desimportantes, ou demasiadamente distanciadas, aptas a afastar a valoração negativa dos antecedentes, ainda que transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos do cumprimento da pena de crime anterior. 4. O prazo que afasta a reincidência (depurador) é contado da data da extinção da pena pelo seu cumprimento e não do trânsito em julgado da sentença condenatória. 5. Revisão Criminal admitida e julgada improcedente. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, aduzindo a impossibilidade de utilização de condenações já muito distanciadas no tempo para a valoração negativa dos antecedentes, acrescentando que, no caso em exame, a exasperação da pena-base se deu por fato ocorrido há mais de 10 (dez) anos do novo crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 59 do Código Penal, uma vez que a decisão colegiada nesse aspecto está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que “conforme a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessário o cômputo do prazo de 10 anos entre a extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito para a aplicação do direito ao esquecimento em relação aos crimes antecedentes, o que não se verifica no caso. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 2.317.913/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017